Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu, contra a sentença que o condenou por ameaça (art. 147, CP) e lesão corporal (art. 129, § 13, CP), com fundamento nos arts. 5° e 7° da Lei Maria da Penha, mas o absolveu do crime de estupro (art. 213, CP) por insuficiência de provas. Fixou-se a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos e indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para condenação pelo crime de estupro, como pleiteado pelo Ministério Público; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da consunção para absolver o réu do crime de ameaça, conforme defendido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da busca da verdade material norteia o julgamento penal, mas, em razão do princípio do in dubio pro reo, a condenação exige prova irrefutável da materialidade e autoria dos fatos imputados. O juiz, ao valorar as provas, concluiu que as declarações da vítima, apesar de relevantes, apresentaram inconsistências e não foram corroboradas por outros elementos.
A palavra da vítima, embora tenha especial valor probatório em casos de violência sexual, deve ser amparada por outros indícios que assegurem sua verossimilhança. No caso, a vítima omitiu relatos sobre o ato libidinoso em duas declarações iniciais e não mencionou o fato a terceiros, incluindo a prima com quem se comunicou logo após o incidente, gerando dúvida razoável.
A ausência de marcas físicas compatíveis com o suposto ato e a falta de laudo que atestasse lesões nos seios da vítima comprometeram a comprovação de agressão sexual. O magistrado considerou essas omissões como prejudiciais à segurança jurídica necessária para uma condenação penal.
Quanto ao princípio da consunção, este não é aplicável, pois o crime de ameaça não foi absorvido pela conduta de estupro, uma vez que a absolvição exclui a possibilidade de conexão entre crime-meio e crime-fim. Os atos configuram desígnios autônomos e justificam a independência das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Para a condenação por crime sexual, exige-se prova robusta e segura da materialidade e autoria, sendo insuficiente o relato da vítima se este contiver inconsistências e não for corroborado por outros elementos. 2. O princípio da consunção não se aplica entre crimes autônomos quando ausente relação de crime-meio e crime-fim.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 129, § 13, 213, 383, 386, VII, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II e III, Lei 11.340/2006; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1187691, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, DJE 29/7/2019.